Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701658-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR ANTONIO DA SILVA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMAR ANTONIO DA SILVA MENDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0708883-34.2021.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento, pelo réu, de ventilador mecânico. Em decisão monocrática, decidi pelo deferimento da antecipação de tutela para compelir o DF a fornecer VENTILADOR MECÂNICO nos termos da prescrição médica anexa aos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 20 dias úteis, sob pena de e sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Em seguida, adveio o acórdão da turma recursal que manteve a decisão. O Distrito Federal apresentou petição para solicitar a juntada aos autos dos documentos em anexo indicando que a obrigação de fazer não foi cumprida, estando o processo de aquisição na fase de pesquisa de preço, porque, tal como consta da inicial, o valor é alto. Não consta que o acórdão resultante do julgamento do agravo tenha transitado em julgado. Sendo assim, aguarde-se o transcurso do prazo de recurso. Após, imediatamente conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator